Tribunal: TJDFT
Processo: 0745815-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECÍFICA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de todo o conjunto probatório, não havendo que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
2. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto. A simples menção do tipo da droga não supre essa exigência, logo, não pode ser tida em desfavor do réu.
3. Havendo, na própria sentença, a afirmação de que em relação à quantidade de droga apreendida não há maior reprovação, deve-se afastar a valoração negativa da circunstância judicial no tocante à natureza da droga.
4. O STJ, ao apreciar o Tema 1139, em sede de recursos especiais repetitivos, firmou tese no sentido de que: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.”. Dessa forma, não se presta a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar os requisitos da concessão do tráfico privilegiado.
5. A verificação da prática anterior de ato infracional não se presta a valoração negativa da vida pregressa do réu (antecedentes, personalidade ou conduta social) e não pode obstar a concessão do privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.434/2006. (Acórdão 1436694, 00047853520208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Tratando-se de circunstância objetiva, demonstrado que, de fato, os réus traficavam em local previsto no art. 40, inciso III, da LAD, a causa de aumento deve ser aplicada.
7. A condenação de réu primário a pena inferior a quatro anos atrai o regime inicial aberto e recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2o e 44 do Código Penal.
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para reduzir a pena dos apelantes JONATHAN e RICARDO para 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 193 dias-multa, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais; e para reduzir a pena do apelante MATEUS para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa, à razão do mínimo legal. Determinada a expedição de alvarás de soltura em favor de Jonathan e Ricardo, se por outro motivo não estiverem presos.